Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708079-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Por intermédio da petição de ID 35435751, o agravado, BANCO GMAC S/A, ao passo que tece considerações sobre a suspensão do feito determinada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em razão da afetação dos REsps 1951888/RS e 1951662/RS ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.132), vindica o regular prosseguimento do feito, “sob pena de perecimento do direito julgado nos autos.” Em que pese o agravado não tenha mencionado, cumpre sublinhar que a 2a Seção do STJ, há poucos dias, acolheu questão de ordem para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão discutida no presente recurso (QO no REsp 1951888/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 16/5/2022). Assim, diante das razões expostas pelo agravado na petição de ID 35435751, bem como da aludida recente decisão do Sodalício Superior, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito formulado pelo agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 1.037, § 11, do CPC. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator